Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708496-93.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEJANDRO RAMON DOS SANTOS MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da não localização do réu para constituir novo advogado e do não atendimento à intimação por sua defesa, que os autos sejam encaminhados à Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. Após ao Ministério Público junto à origem para contrarrazões. Em seguida à Procuradoria do MP para emissão de parecer. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator